Tribunal: TJDFT
Processo: 0711275-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA CONEXÃO. REALOCAÇÃO NO DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando as companhias aéreas rés a pagarem R$ 1.553,36 por danos materiais e R$ 2.000,00 em compensação por dano moral. Requer a parte autora a majoração do valor fixado a título de dano moral.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 59942209), com preparo recursal regular (ID 59942212 pgs. 1 e 2) e e contrarrazoado (ID 59942217 e ID 599422185).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.

4. No tocante ao quantum fixado para compensação do dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.

5. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.

6. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, verifica-se que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor, fixados na sentença é suficiente e adequado para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa da parte autora.

7. Demais disso, sobre o valor arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.

8.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenados os autores recorrentes vencidos em honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95)

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.